Tribunal: TJSP
Processo: 1035566-18.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Franquia. Declaratória de rescisão contratual, movida pela franqueadora, em face da franqueada. Sentença de procedência da ação e improcedência da reconvenção. Inconformismo. Argumentos que, em parte, convencem. Inocorrência de cerceamento de defesa. Dilação probatória despicienda, de modo que correto o julgamento antecipado. Alegados vícios na COF que não foram causa do malogro do negócio.

Ementa:
Franquia. Declaratória de rescisão contratual, movida pela franqueadora, em face da franqueada. Sentença de procedência da ação e improcedência da reconvenção. Inconformismo. Argumentos que, em parte, convencem. Inocorrência de cerceamento de defesa. Dilação probatória despicienda, de modo que correto o julgamento antecipado. Alegados vícios na COF que não foram causa do malogro do negócio. Enunciado IV do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Provas dos autos, contudo, que comprovam a culpa recíproca pela rescisão contratual. Partes que, agindo em conjunto, por meses, não conseguiram localizar imóvel para a instalação da unidade franqueada. Previsão contratual de que a apelada deveria aprovar, por escrito a escolha do imóvel. Apelante que, expressamente, consignou seu descontentamento com o agir da apelada no que toca às providências para a escolha do imóvel. Comprovada a culpa recíproca, correta a sentença ao julgar resolvido, sem condenação de qualquer parte ao pagamento da multa contratual. Necessidade, contudo, à luz da culpa recíproca, de condenação da autora (franqueadora) à devolução de metade do valor da taxa inicial de franquia. Precedente desta C. Câmara. Inexistência de danos morais indenizáveis. Procedência parcial da ação e da reconvenção. Sentença reformada. Recurso provido em parte.